Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722466-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS AGRAVADO: SANDOVAL GOMES LOIOLA JUNIOR, ANA LUCIA LIMA DO O D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Medeiros dos Santos em face da r. decisão (ID 238072379, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ana Lúcia Lima do O e outros, rejeitou o pedido de limitação da penhora. Em consulta ao processo referência (autos no 0701947-58.2019.8.07.0019), verifica-se que, em 1/7/2025, foi proferida sentença com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 'b', e no artigo 924, inciso III, ambos do CPC/15, extinguindo-se o cumprimento de sentença em razão da homologação de acordo celebrado entre as partes (ID 241227099, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator